Tribunal: TJSP
Processo: 1000579-17.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal julgados procedentes - IPTU do exercício de 2016 – Contrato de alienação fiduciária de bem imóvel – Legitimidade passiva concorrente – Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ – Mantido o embargante no polo passivo da execução – Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000660546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000579-17.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA, é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
art. 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos,deram provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada, que declara e o 5°
Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 19 de agosto de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000579-17.2018.8.26.0000
Apelante: Municipalidade de Lençóis Paulista
Apelado: Banco Bradesco S/A
Voto 23.343
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à Execução Fiscal julgados
procedentes - IPTU do exercício de 2016
Contrato de
alienação fiduciária de bem imóvel Legitimidade passiva
concorrente Possibilidade de a Fazenda Pública escolher o
sujeito passivo da exação - Súmula 399 do STJ Mantido o
embargante no polo passivo da execução Sentença reformada
- Recurso provido.
Apelação interposta contra a decisão que julgou
procedentes os embargos à execução fiscal1 para afastar a exigibilidade do
IPTU de 2016 em razão da ilegitimidade passiva do embargante, credor
fiduciário, declarando a nulidade do lançamento efetuado e condenando a
embargada ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do
valor da execução.
A apelante alega legitimidade passiva do embargante,
nos termos dos artigos 34, 121, 123, 124 e 144, § 1o, do Código Tributário
Nacional, 128 do Código Tributário Municipal, 80 e 81 do Código de
Processo Civil, 26 da Lei no 9.514/97, 1.227 e 1.245 do Código Civil, 11
da Lei de Execução Fiscal, e 156, I, da Constituição Federal. Defende que
a propriedade do imóvel tributado já estava consolidada ao embargante,
credor fiduciário, quando da ocorrência do fato gerador do IPTU e que as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
1 Valor da causa em fevereiro 2.018: R$ 1993,17

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, daí propugnando pelo
acolhimento de seu recurso com inversão do ônus de sucumbência.
Recurso processado em seus regulares efeitos e
respondido.
Relatado.
O recurso merece provimento.
O embargante, ora apelado, busca afastar sua
legitimidade passiva pelo fato de ter firmado contrato de alienação
fiduciária antes da propositura da execução, contudo, deixou de comprovar
a existência do respectivo registro translativo da propriedade. Até porque,
as convenções particulares não servem de fundamento para a pretendida
desoneração da obrigação tributária, como preconizam os arts. 123 e 130,
do CTN, de modo a prevalecer o disposto nos artigos 32 e 34, do CTN e,
na Súmula 399, do STJ - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito
passivo do IPTU.
Dessa maneira, ambos respondem solidariamente pelos
tributos incidentes sobre o imóvel e, portanto, podem figurar como sujeito
passivo da execução fiscal respectiva, cabendo à Fazenda Pública optar
pela manutenção de ambos ou escolher um deles, a fim de obter a
satisfação do crédito tributário, sem embargo de eventual direito de
regresso.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
Município de Santos - IPTU e taxa de remoção de lixo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
domiciliar do exercício de 2015 Celebração de contrato
particular de compra e venda com financiamento e alienação
fiduciária - Ausência de transferência da propriedade no
Cartório de Registro de Imóveis - Legitimidade da promitente
vendedora para figurar no polo passivo da execução fiscal
Entendimento do art. 34 do Código Tributário Nacional
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público
deste Tribunal de Justiça Recurso não provido. (Agravo de
Instrumento 2131609-82.2017.8.26.0000, Rel. RAUL DE
FELICE, 15a Câm. Dir. Público, j. 20/09/2017).

Em suma, ex vi do artigo 123, do CTN, o instrumento
particular não exonera o proprietário vendedor da obrigação tributária
sobre o imóvel objeto do negócio, enquanto não formalizado o registro de
transmissão da propriedade (CC, art. 1.245), pois, sem ato translativo nem
recolhimento do ITBI, os créditos tributários relativos a impostos cujo fato
gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis
(CTN, art. 130), devem ser suportados pelo proprietário registral ou pelo
possuidor a qualquer título, ficando a critério da Fazenda Pública escolher
contra quem ajuizará a execução fiscal.
Por tais razões, dá-se provimento ao recurso,
invertendo-se os ônus de sucumbência.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9231
Apelação Cível no 1000579-17.2018.8.26.0319
Comarca: Lençóis Paulista
Apelante: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista
Apelado: Banco Bradesco S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto, negava provimento ao recurso da
Municipalidade.
Data máxima vênia, votei vencido,pelas razões
abaixo elencadas, divergindo da Douta maioria que dava provimento ao apelo da
Municipalidade.
Tratava-se
de
Apelação
interposta
pela
Municipalidade de Lençóis Paulista, em Embargos à Execução Fiscal a ela
opostos por Banco Bradesco S/A, em face da r. sentença de fls. 57/59, mantida
pelo decisório de fls. 77, que, julgando procedente a pretensão do embargante,
declarou “... a nulidade do lançamento efetuado, bem como da CDA inscrita sob
o no 1.643...”, para extinguir a demanda executiva, condenando o ente público ao
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da execução,
devidamente atualizado.
Sustentava a apelante, com arrimo nos artigos
34, 121, 123, 124 e 144, § 1o, do Código Tributário Nacional, 128 do Código
Tributário Municipal, 80 e 81 do Código de Processo Civil, 26 da Lei no
9.514/97, 1.227 e 1.245 do Código Civil, 11 da Lei de Execução Fiscal e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fim, 156, I, da Constituição Federal, que: a) a propriedade do imóvel tributado já
estava consolidada ao embargante, credor fiduciário, quando da ocorrência do
fato gerador de IPTU; b) a demanda executiva “... foi ajuizada no período em
que a responsabilidade tributária era do apelado...”; c) as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem
ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo
das obrigações tributárias correspondentes; d) são solidariamente obrigadas, em
termos tributários, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal; e) o imóvel tributado, conforme
“... a documentação encartada nos autos, (...) ainda não foi vendido ou
transferido...” pelo banco embargante; f) ao embargar a execução, o banco
apelado teria incorrido em litigância de má-fé, já que, em momento anterior ao
fato gerador do IPTU, a propriedade do bem tributado já estava consolidada a seu
favor. Ao final, requer o provimento recursal e reforma da sentença atacada,
revertidos os ônus de sucumbência, com vistas ao prosseguimento do feito
executivo ou, ao menos, para reduzir os ônus sucumbenciais (caso improvido o
apelo), prequestionando toda a matéria ventilada.
O tempestivo recurso foi recebido, regularmente
processado e respondido nos termos de fls. 94/103, subindo, assim, os autos.
Tratava-se, na origem, de Execução Fiscal
ajuizada pela Municipalidade de Lençóis Paulista em face do Banco Bradesco
S/A, ora apelado, objetivando o recebimento de crédito de IPTU do exercício de
2016, conforme fls. 14 e CDA digitalizada a fls. 15.
Não se conformando com a exação, o banco
executado opôs Embargos, sob o argumento central de que, por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança relativa a imóvel alienado fiduciariamente para terceiro, “... que por lei
é o responsável pelos pagamentos...”, seria parte ilegítima a figurar no polo
passivo da demanda (fls. 01/10).
Garantido o Juízo, os embargos foram recebidos
no efeito suspensivo (fls. 31).
Em impugnação, o Município embargado bateu-
se pela responsabilidade tributária da instituição bancária pelo débito em
comento (fls. 36/42), sobrevindo, então, após o embargante reiterar seus
apontamentos iniciais (fls. 54), a r. sentença de procedência aos embargos alhures
referida, objeto de rejeitados Embargos Declaratórios (fls. 63/68 e 77) e do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Não prospera, em verdade, o reclamo municipal.
A controvérsia trazida neste apelo cinge-se à
legitimidade passiva, ou não, do banco recorrido para responder por débito de
IPTU incidente sobre imóvel alienado fiduciariamente.
A Lei Federal no 9.514/1994 prevê a alienação
fiduciária do imóvel como uma das hipóteses de garantia das operações de
financiamento imobiliário:
“Art. 17. As operações de financiamento imobiliário
em geral poderão ser garantidas por:
(...)
IV - alienação fiduciária de coisa imóvel.
(...)
Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta
Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a
transferência
ao
credor,
ou
fiduciário,
da
propriedade resolúvel de coisa imóvel.”
Assim, mediante a alienação fiduciária, o
fiduciante transfere ao fiduciário a propriedade resolúvel do imóvel.
Se a dívida garantida fora paga, a propriedade
fiduciária é extinta. Contudo, caso não ocorra o pagamento, o credor fiduciário
consolida-se como proprietário do imóvel, como se extrai dos artigos 25 e 26 do
mesmo diploma legal:
“Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus
encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a
propriedade fiduciária do imóvel.
(...)
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a
dívida e constituído em mora o fiduciante,
consolidar-se-á,
nos
termos
deste artigo, a
propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”
Já o artigo 27 da Lei Federal no 9.514/1994
dispõe que, nos casos em que houver o inadimplemento da dívida e a propriedade
do credor fiduciário for consolidada, o fiduciante responde pelos impostos que
recaiam sobre o imóvel até a transferência da posse:
“Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em
seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias,
contados da data do registro de que trata o § 7o do
artigo anterior, promoverá público leilão para a
alienação do imóvel.
(...)
§ 8o. Responde o fiduciante pelo pagamento dos
impostos, taxas, contribuições condominiais e
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham
a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido
transferida para o fiduciário, nos termos deste
artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imitido na posse.”
Em se tratando, portanto, de imóvel objeto de
contrato de alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado no
respectivo Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade resolúvel é
conferida ao credor fiduciário para fins de garantia do débito, sem que ocorra a
transferência dos atributos inerentes ao direito de propriedade, o que afasta sua
condição de contribuinte, nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, e,
consequentemente, a responsabilidade tributária, respondendo o devedor
fiduciante pelo crédito tributário cobrado, a menos que ocorra o inadimplemento
da dívida e a consolidação da propriedade.
Pertinentes, à hipótese, os julgados do E. STJ e
desta Corte Bandeirante trazidos em sequência:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO
-
EXECUÇÃO FISCAL - DÍVIDA ORIUNDA DE
ESTADIA DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO
DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE
DOMÍNIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO FIDUCIÁRIO - PRECEDENTES. 1. O
credor fiduciário (banco), que possui apenas o
domínio resolúvel da coisa alienada, não pode ser
responsabilizado pelas despesas de remoção e
estadia de veículo apreendido em razão de
cometimento, pelo condutor do veículo, de infração
administrativa. Precedentes. 2. Agravo regimental
não provido.” (AgRg no Ag 1.192.657/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em
02.02.2010, DJe 10/02/2010).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção de pré-executividade - IPTU do exercício
de 2014 - Ilegitimidade da construtora do imóvel,
não integrante da relação processual, para
apresentação de exceção de pré-executividade -
Alegação de ilegitimidade passiva da executada -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve
recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto
do bem - Precedentes do STJ e desta Corte -
Acolhimento da exceção de pré-executividade com
extinção da execução fiscal em relação à agravante
- Condenação do Município ao pagamento das
verbas sucumbenciais e honorários advocatícios -
Decisão afastada - Recurso provido.” (AI no
2168079-15.2017.8.26.0000, Rel. Des. Raul de
Felice, j. em 5/10/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO
FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Insurgência em
face da decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade,
afastando
a
alegação
de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário -
Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário - Responsabilidade exclusiva do
devedor fiduciante - Inteligência do art. 27, § 8o, da
Lei 9514/97 - Recurso provido, com acolhimento da
exceção de pré-executividade e extinção da
execução
fiscal.”
(AI
no
2026688-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Rezende
Silveira, j. em 03.05.2017).
Sendo assim, impende observar que, in casu, o
imóvel objeto da exação foi, consoante se extrai do documento digitalizado a fls.
46/48, transmitido, por força de escritura pública de compra e venda, para Paulo
Cesar Gonçalves de Abreu e sua mulher, Rita Nunes Attili de Abreu, os quais,
por seu turno, alienaram fiduciariamente o bem em garantia ao banco executado,
mediante instrumento particular levado a registro em 21/05/2014 no Ofício de
Registro de Imóveis e Anexos de Lençóis Paulista (R.11/6.876).
Com a transação levada a registro no cartório
competente, passou o ora apelado a deter o domínio resolúvel do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consolidando-se a propriedade a ele apenas aos 07/01/2016 (cf. fls. 48), quando
já ocorrido, no primeiro dia de janeiro daquele mesmo ano, o fato gerador do
IPTU.
Ao amparo dessa inferência:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. I. O
fato gerador do IPTU é a propriedade do bem
imóvel no dia 1o de janeiro de cada ano, sendo que
o lançamento - de ofício - retroage à data da
ocorrência do fato gerador (...)..” (TJRS, Apelação
Cível no 70044906360, Primeira Câmara Cível, Rel.
Des. Luiz Felipe Silveira Difini, j. 23.11.2011).
(g.n.)
O invocado documento de fls. 69, de todo modo,
em nada socorre ao Município apelante, porquanto consolidada a propriedade do
imóvel em questão, como visto, em momento posterior à ocorrência do fato
gerador do tributo em cobrança.
Vale enfatizar que a parte inicial do caput do
art. 27 da Lei Federal no 9.514/1994, alhures transcrita, determina providência
legal, a ser tomada pelo fiduciário, uma vez “consolidada a propriedade em seu
nome”, o que somente se dá, como cediço, por meio do pertinente registro
público.
Não bastasse, é certo que a consolidação de
propriedade, in casu, ainda teve seus efeitos suspensos, em 29 de junho de
2016, por força de decisão judicial, consoante averbação (Av.13/6.876) lançada
aos 08/08/2016 (cf. fls. 48).
Impõe-se, destarte, a manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hostilizada.
À vista do disposto no § 11 do art. 85 do
NCPC e do trabalho, visto a fls. 94/103, das patronas do banco executado,
majoram-se os honorários advocatícios, arbitrados em Primeira Instância no
patamar mínimo legal, em 1 (um) ponto percentual (1%), totalizando uma
condenação, a esse título, em 11% (onze por cento) do valor da execução,
devidamente atualizado.
Consideram-se prequestionados, à guisa de
arremate, todos os artigos legais e constitucionais mencionados, com a ressalva
de que o v. Acórdão não está obrigado a discursar sobre todos os dispositivos de
lei reportados.
Ante o exposto, pelo meu voto negava
provimento ao recurso.

Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
E52797A
5
12
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
BB310FA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000579-17.2018.8.26.0319 e o código de confirmação da tabela acima.